Tribunal: STF
Processo: ARE 1572906
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sindicato dos Auditores-Fiscais Tributários do Município de São Paulo - SINDAF/SP, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 932 DO CPC/2015. DEDUÇÃO INTEGRAL DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO. LIMITE DE DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE DA LIMITAÇÃO VALORATIVA APRECIADA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. A disposição contida no artigo 932, IV, o Código de Processo Civil de 2015 possibilita ao relator do recurso negar-lhe provimento por decisão monocrática, sem submeter a questão ao respectivo Órgão Colegiado. 2. Ação cujo objeto consiste na dedução integral da base de cálculo do imposto de renda das despesas efetuadas com a educação de seus sindicalizados, bem como a restituição de eventuais diferenças por eles apuradas nos cinco anos antecedentes ao ajuizamento da ação. 3. Não se ignora a existência de entendimento exarado no âmbito desta Corte Regional, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Órgão Especial, DE 11/05/2012, que, nos termos do artigo 176 do Regimento Interno, possuía caráter vinculante. 4. No entanto, posteriormente ao referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal, por suas duas Turmas, fixou entendimento no sentido de que: “Por não possuir função legislativa, o Poder Judiciário não pode estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou alterar limites de deduções previstas em lei." 5. A agravante litiga contra a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que obviamente se sobrepõe ao quanto resolvido por este Tribunal, na medida em que, apesar de proferida em controle difuso, foi chancelada por ambas as Turmas da Suprema Corte. 6. Agravo improvido.” (Apelação cível (198) Nº 5012058-65.2017.4.03.6100, Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Rel. Des. Mairan Maia, j. 29.04.23)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 3º, II, III e IV, 6º, 145, §1º, 150, I, 153, III, 205, 206, IV e VII, 208, §1º e 209 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que não compete ao Poder Judiciário ampliar os limites legalmente estabelecidos para a dedução da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, uma vez que tal atuação configuraria indevida função legislativa, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÕES COM EDUCAÇÃO. ADI 4.927. DESNECESSÁRIO AGUARDAR JULGAMENTO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.471.406-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.04.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEI N. 9.250/1995. AMPLIAÇÃO DO LIMITE PARA DEDUÇÕES DE GASTOS COM EDUCAÇÃO PELO JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. SOBRESTAMENTO DO RECURSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.927/DF: DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.322.508-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.8.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. LIMITES. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Por não possuir função legislativa, o Poder Judiciário não pode estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou alterar limites de deduções previstas em lei, com base no princípio da isonomia. 2. É desnecessário o sobrestamento de recurso extraordinário, à luz da presunção juris tantum de constitucionalidade das leis, em decorrência de eventual pendência de julgamento de ADI que veicule controvérsia semelhante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1101907 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17-09-2021)



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que não pode o Poder Judiciário estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Assim, não é possível ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do IRPF, de gastos com educação (AI 724.817-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 09-03-2012; e RE 603.060-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 03-03-2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 606179 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 04-06-2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente